Tribunal: STF
Processo: HC 214695
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DO WRIT.  PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Quinta Turma desproveu o agravo regimental no HC nº 730.579/SP. 



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 04/03/2022, ante a suposta prática do crime do art. 157, § 2º, inc. II, combinado com o 14, inc. II, ambos do Código Penal (tentativa de roubo praticado em concurso de pessoas). O r. Juízo plantonista da Comarca de Americana/SP, acolhendo requerimento do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva. Seguiu-se pedido de liberdade provisória, indeferido pelo r. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia/SP, ao qual foi distribuído o processo. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o E. Tribunal de origem, tendo o Relator indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça. O Presidente indeferiu liminarmente o habeas corpus, aludindo ao verbete nº 691 da Súmula do STF. Em seguida, protocolou-se o agravo. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos da decisão pela qual decretada a prisão preventiva, afirmado-os alicerçados na gravidade abstrata do delito. Diz ausentes os requisitos elencados no art. 312 do Código Penal. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e trabalho lícito. Frisa cabível medida cautelar diversa.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão, ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar diversa. 



    É o relatório.



    Decido.



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. O ato apontado como coator, no STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar correta a visão adotada pelo Presidente daquela Corte, no que assentou a impossibilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, sob pena de supressão de instância, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



     



    7. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, contudo, não verifico ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    8. O Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (e-doc. 8), destacou presentes a materialidade e os indícios de autoria do crime. Salientou o cometimento de roubo, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com o emprego de simulacro de arma de fogo. Frisou a necessidade da preventiva para garantia da ordem pública, ante a periculosidade, demonstrada pela gravidade concreta do delito. Eis o trecho da decisão: 



    “(...) Nestes autos, os acusados foram presos em flagrante delito pela prática de roubo, circunstanciado pelo concurso de agentes e intimidação, também, com simulacro de arma. Não se olvida que a gravidade da infração é motivação bastante para a manutenção da sua prisão, a par de serem precárias as informações a respeito de endereço certo no distrito da culpa e ocupação lícita, por ambos. 



    Consta que os policiais foram acionados para atendimento de ocorrência de roubo tentado em uma doceria. Acompanharam os suspeitos correndo e os abordaram. Caio nada alegou, enquanto Genival confessou que o comparsa portava um simulacro de arma de fogo e que teriam ido até o local ( Doceria) a fim de subtrair o celular e a carteira, mas não consumaram o crime por terem avistado uma viatura passando próximo ao local. Assim, deixaram o simulacro na janela, do lado de fora do comércio. 



    A admissão informal dos suspeitos detidos, ora presos em flagrante, está em consonância ao relatado pela ofendida, que deixou assente o início de execução do crime de roubo, pelos dois suspeitos e que a intimidaram com o que lhe parecia arma de fogo. Avisados do surgimento de viatura, abandonaram o local e o crime e a arma intimidadora, que após se confirmou se tratar de simulacro. (...)” 



    9. Por sua vez, o r. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia/SP, ao indeferir pedido de liberdade, reafirmou a necessidade da prisão, destacando a gravidade concreta do crime (e-doc. 9). 



    10. Os fundamentos são válidos, no que demonstrada a gravidade concreta da conduta pelo seu modus operandi — pratica de roubo em concurso de agente e com emprego de simulacro de arma de fogo. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ACÓRDÃO IMPUGNADO AMPARADO NA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. O acórdão impugnado não apresenta ilegalidade, já que amparado na Súmula 691/STF, segundo a qual não cabe conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (3 agentes) e a gravidade dos fatos em apuração (roubo cometido em concurso de agentes, mediante restrição da liberdade das vítimas, com emprego de arma branca e arma de fogo), circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 210.787-AgR/MA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. REGIME FECHADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. REGIME FECHADO: GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 192.120-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 03/12/2020; grifos nossos)



    11. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, emprego lícito e residência fixa), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/8/2018).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator